Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716839-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICROTECNICA INFORMATICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos a ação declaratória de inexistência de obrigação de pagar, com pedido de tutela de urgência (processo n.o 0752832-91.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de restabelecimento do serviço de energia elétrica. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 58461315). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo de origem, observa-se que o referido professo foi sentenciado, conforme se verifica no ID: Num. 199703776 - PJe1 dos autos n.o 0752832-91.2023.8.07.0001, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador